Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600547-43.2024.6.16.0083
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
INTERNET.
AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DE URL. PRINTS DE
WHATSAPP.
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra
sentença que indeferiu a petição inicial de
Representação
por
propaganda
eleitoral
irregular, consubstanciada na disseminação

Num. 44528936 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118435545000000043470370
Número do documento: 25060118435545000000043470370
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 14:25:59
de conteúdo alegadamente difamatório em
redes sociais e Whatsapp.
2. O recorrente alegou que as publicações
foram idealizadas por candidatos opositores
e disseminadas por terceiros, com o objetivo
de
prejudicá-lo
eleitoralmente,
juntando
prints de tela como prova.
3. A sentença indeferiu a petição inicial por
ausência de provas da autoria e materialidade
das publicações, especialmente pela não
indicação das URLs das postagens e pela
fragilidade dos prints de Whatsapp.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
definir se a ausência de indicação das URLs
das publicações em perfis de redes sociais na
internet, ou a prova de sua existência por
outro meio fidedigno, e a juntada de captura
de
tela
(prints)
de
Whatsapp
desacompanhados de outros elementos de
prova, conduzem à inviabilidade jurídica do
pedido formulado em Representação por
propaganda eleitoral irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A indicação precisa da URL é requisito
indispensável
para
a
admissibilidade
de
alegações de irregularidade em publicações
na internet, garantindo a certeza sobre o
objeto da análise judicial e o exercício do
contraditório.
6.
Em
caso
de
impossibilidade
técnica
devidamente fundamentada, é possível à
parte comprovar a existência da publicação e
seu conteúdo por meio de ata notarial ou
plataforma de tecnologia de blockchain,
sendo a produção dessa prova ônus daquele
que alega.
7. A simples captura de tela (prints) de

Num. 44528936 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118435545000000043470370
Número do documento: 25060118435545000000043470370
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06

Inteiro teor:
ELEICAO 2024 JAIME ERNESTO CARNIEL PREFEITO
(RECORRIDO)
ANTONIO LUIZ PAZIN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44528936
01/06/2025
18:43
Acórdão
Acórdão

Num. 44528936 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118435545000000043470370
Número do documento: 25060118435545000000043470370
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 14:25:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.147
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600547-43.2024.6.16.0083 – Pinhal de São
Bento – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PAULO FALCADE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CRISTIANO VAGNER FAVARETTO - OAB/PR85260
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JAIME ERNESTO CARNIEL PREFEITO
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
RECORRIDO: MOACIR MOTTA DA SILVA
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
RECORRIDO: ELEICAO 2024 EDSON JOSE DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
RECORRIDO: KEILA FRANCA
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
RECORRIDO: JAIME ERNESTO CARNIEL
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
RECORRIDO: EDSON JOSE DA SILVA
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
INTERNET.
AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DE URL. PRINTS DE
WHATSAPP.
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra
sentença que indeferiu a petição inicial de
Representação
por
propaganda
eleitoral
irregular, consubstanciada na disseminação

Num. 44528936 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118435545000000043470370
Número do documento: 25060118435545000000043470370
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 14:25:59
de conteúdo alegadamente difamatório em
redes sociais e Whatsapp.
2. O recorrente alegou que as publicações
foram idealizadas por candidatos opositores
e disseminadas por terceiros, com o objetivo
de
prejudicá-lo
eleitoralmente,
juntando
prints de tela como prova.
3. A sentença indeferiu a petição inicial por
ausência de provas da autoria e materialidade
das publicações, especialmente pela não
indicação das URLs das postagens e pela
fragilidade dos prints de Whatsapp.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
definir se a ausência de indicação das URLs
das publicações em perfis de redes sociais na
internet, ou a prova de sua existência por
outro meio fidedigno, e a juntada de captura
de
tela
(prints)
de
Whatsapp
desacompanhados de outros elementos de
prova, conduzem à inviabilidade jurídica do
pedido formulado em Representação por
propaganda eleitoral irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A indicação precisa da URL é requisito
indispensável
para
a
admissibilidade
de
alegações de irregularidade em publicações
na internet, garantindo a certeza sobre o
objeto da análise judicial e o exercício do
contraditório.
6.
Em
caso
de
impossibilidade
técnica
devidamente fundamentada, é possível à
parte comprovar a existência da publicação e
seu conteúdo por meio de ata notarial ou
plataforma de tecnologia de blockchain,
sendo a produção dessa prova ônus daquele
que alega.
7. A simples captura de tela (prints) de

Num. 44528936 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118435545000000043470370
Número do documento: 25060118435545000000043470370
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 14:25:59
conversas por meio do aplicativo Whatsapp,
isoladamente
consideradas,
revelam-se
provas
frágeis,
dada
a possibilidade de
edição e adulteração de seu conteúdo, necessitando de outros elementos de
validação para sua admissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
indicação da URL de publicações na internet, ou de prova robusta de sua
existência por outros meios, inviabiliza o
pedido
de
remoção
de
conteúdo
em
Representação. 2. Capturas de tela (prints) de
conversas
pelo
aplicativo
Whatsapp,
desacompanhados de outros elementos de
prova, não são suficientes para comprovar a
ocorrência de propaganda eleitoral irregular.
_________
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/97, art. 57-B, § 5º; CPC, art. 373, I;
Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 17, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC
nº 99735/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª
Turma, j. 27/11/2018; TRE/MG, REl nº
060040111, Rel. Des. Miguel Angelo De
Alvarenga Lopes, DJE 31/03/2025; TRE/PR,
REl nº 060031665, Rel. Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, PSESS 17/12/2024; TRE/MA,
REl nº 060071825, Rel. Des. Jose Valterson
De Lima, DJE 11/12/2024; TRE/PA, REl nº
060003911,
Rel.
Des.
Rafael
Fecury
Nogueira, DJE 06/12/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Num. 44528936 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118435545000000043470370
Número do documento: 25060118435545000000043470370
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 14:25:59
Curitiba, 28/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se
de
Recurso
Eleitoral,
interposto
por
PAULO
FALCADE
DE
OLIVEIRA, contra a sentença do Juízo da 83ª Zona Eleitoral de Santo Antônio
do Sudoeste, que indeferiu a petição inicial da Representação por ele movida
contra MOACIR MOTTA DA SILVA, EDSON JOSE DA SILVA, KEILA
FRANÇA e JAIME ERNESTO CARNIEL, sob o fundamento de ausência de
provas da autoria e materialidade das publicações apontadas como irregulares.
Na origem, o recorrente ajuizou a presente ação contra os recorridos em razão da
disseminação de conteúdo tido como difamatório em redes sociais e aplicativo de
mensagens (Whatsapp).
Como prova do alegado, anexou à petição inicial prints de tela de supostas
conversas em grupo de Whatsapp denominado “Brecho.P.S.B.” (id. 44100842),
conversa entre interlocutor desconhecido e “Moacir Motta Advogado”, pelo
mesmo aplicativo (id. 44100843), além de publicações nas redes sociais
Facebook e Instagram (id. 44100842).
Em suas razões de id. 44100870, alega o recorrente que as publicações apontadas
por ele como irregulares foram idealizadas pelos candidatos a prefeito de Pinhal
de São Bento, JAIME ERNESTO CARNIEL (seu concorrente direto), e
vereador, EDSON JOSÉ DA SILVA, utilizando-se de KEILA FRANÇA e
MOACIR MOTTA DA SILVA para disseminação, no intuito de prejudicá-lo
eleitoralmente.
Consoante argumenta, o recorrente movia uma ação de reintegração de posse
contra a recorrida KEILA FRANÇA desde 2022, que foi julgada procedente e

Num. 44528936 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118435545000000043470370
Número do documento: 25060118435545000000043470370
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 14:25:59
cumprida em 2024.
Valendo-se desse fato, os opositores do recorrente teriam engendrado uma
campanha de desinformação acerca dos fatos, de modo a criar estado emocional
adverso no eleitorado de Pinhal de São Bento.
Justifica a não informação das URLs das publicações em razão da
impossibilidade técnica, quanto àquelas disseminadas no Whatsapp, e, quanto ao
Facebook e Instagram, pelo emprego de “estratégias: 1 – publicam e, poucas
horas depois, excluem a publicação, de forma repetitiva, como forma de driblar a
fiscalização pela Justiça Eleitoral; 2 – configuram as publicações apenas para os
perfis adicionados como “amigos”, impossibilitando que pessoas não adicionadas
vejam a publicação; 3 – publicam na aba “stories”, sendo a publicação excluída
em 24h”.
Sustenta que informou, em emenda à inicial (id. 44100853), as URLs dos perfis
em redes sociais em que efetuadas as publicações. Ainda, salienta que os prints
das conversas de Whatsapp provieram de fonte anônima, sendo impossível, desse
modo, a verificação de seu conteúdo por meio de ata notarial.
Reforçou o requerimento para que, se assim fosse o entendimento do juízo,
determinasse “a realização de perícia nos celulares dos recorridos, objetivando
atestar a veracidade das informações contidas nas telas anexadas aos autos”.
Ao final, pugna pela reforma da sentença de 1º grau para o fim de determinar a
remoção do conteúdo tido por irregular, com aplicação de sanção pelo
descumprimento da obrigação, bem como a condenação dos recorridos a multa,
com fundamento no art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97.
Em contrarrazões (id. 44100982), os recorridos rebatem os argumentos contidos
no recurso, alegando a ocorrência de “litigância de má-fé por interposição de
recurso manifestamente protelatório”.
Argumentam que o recurso deixou de infirmar a fundamentação contida na

Num. 44528936 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118435545000000043470370
Número do documento: 25060118435545000000043470370
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 14:25:59
sentença, razão pela qual pugnam pela condenação do recorrente “com fulcro no
art. 79 seguintes do novo CPC”.
No tocante ao mérito, aduzem que “o presente caso tem sérios indícios de fraude
na obtenção das conversar e ainda falsificação do conteúdos das mesmas [sic]”.
Por fim, requerem o acolhimento da preliminar lançada para o fim de “declarar
deserto o Recurso Inominado”. Quanto ao mérito, pleiteiam o seu não
provimento, com a condenação do recorrente por litigância de má-fé.
Em parecer de id. 44122280, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se
pelo conhecimento e não provimento do recurso, apontando que as razões da
insurgência apenas reproduziram os termos da petição inicial, inexistindo prova
do método utilizando para obtenção da prova trazida com a inicial, especialmente
acerca de conversas de caráter privado advindas do aplicativo Whatsapp.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I - Admissibilidade
a) Tempestividade
Conforme certidão de id. 44100863, a sentença foi publicada em mural
eletrônico em 26/09/2024, sendo o recurso interposto na mesma data (id.
44100870), portanto tempestivamente.
No que se refere às contrarrazões, tem-se que a intimação para sua apresentação
deu-se em 28/09/2024 (id. 44100877), com o protocolo da peça processual no dia
seguinte (id. 44100982), atendendo, assim, ao requisito temporal.

Num. 44528936 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118435545000000043470370
Número do documento: 25060118435545000000043470370
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 14:25:59
b) Dialeticidade
Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente
os
fundamentos
da
decisão
recorrida;
[grifou-se]
Acerca do conceito de dialeticidade e da necessidade de sua observância nos
recursos, a lição de Teresa Arruda Alvim Wambier (in Primeiros Comentários ao
Novo Código de Processo Civil: artigo por artigo [livro eletrônico]. 2ª Ed. São
Paulo: RT, 2016. Epub. ISBN 978-85-203-6758-2):
Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a
redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada.
Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da
contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente
os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns
argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais,
recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão
impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa,
porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde
ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada.
Busca-se, portanto, garantir o contraditório, de modo que a parte contrária tenha
clareza dos fundamentos do inconformismo para, assim, conseguir rebatê-los,
bem como para que o Tribunal destinatário do recurso possa limitar a matéria
devolvida à análise do Judiciário.

Num. 44528936 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118435545000000043470370
Número do documento: 25060118435545000000043470370
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 14:25:59
Na hipótese, tem-se que o recurso manejado infirma adequadamente as razões
contidas na sentença, atacando os fundamentos pelos quais entende o recorrente
deva ela ser reformada.
Assim, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
No tocante à alegação de ocorrência de “recurso deserto”, tal assertiva vem
desacompanhada de qualquer fundamento fático ou jurídico, tendo sido tão
somente lançada nas contrarrazões recursais sem qualquer critério, o que
determina que sequer seja conhecida.
Passa-se, deste modo, à análise do mérito recursal.
II - Mérito
A sentença recorrida pôs fim à lide sob os seguintes fundamentos:
(...)
O Tribunal Superior Eleitoral, fazendo uso de sua competência regulamentar
(art. 57-J da Lei nº 9.504/97), disciplina da Resolução nº 23.610/2019, mais
especificamente em seu art. 38, a possibilidade de remoção de conteúdo
divulgado na internet, fazendo reserva de que a atuação da Justiça Eleitoral
deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático.
Ainda, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a
censura, a previsão determina que as ordens judiciais de remoção de conteúdo
divulgado na internet serão limitadas às hipóteses em que, mediante decisão
fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a
direitos de pessoas que participam do processo eleitoral.
In casu, o Autor requer que a representada Keila seja obrigada a excluir toda
e qualquer publicação difamatória realizada, seja em páginas nas redes sociais
Instagram e Facebook, sejam em grupos do WhatsApp, bem como à
obrigação de não fazer, consistente em deixar de propagar "mentiras" e "fatos
distorcidos", na intenção de prejudicar a sua campanha eleitoral, todavia
apenas colacionou em sua emenda URL's de outras pessoas que não a

Num. 44528936 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118435545000000043470370
Número do documento: 25060118435545000000043470370
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 14:25:59
Representada. Com efeito, o Autor não trouxe aos autos nenhuma postagem
da Representada lhe ofendendo/difamando conforme alega, mas tão somente
de terceiros que teriam sido, no seu entendimento, estimulados pela
Requerida a lhe difamar nas redes sociais.
O Representante alega que é "impossível" a indicação de URL's das
publicações "difamatórias", pois parte delas são realizadas em grupos de
WhatsApp, e outra parte efetuadas no Facebook e Instagram, sendo que
poucas horas depois o suposto ofensor exclui a publicação, "driblando" a
fiscalização da Justiça Eleitoral.
Sem razão.
O ônus da comprovação a respeito da ocorrência das supostas condutas
irregulares/ilícitas praticadas pela Representada cabe ao Autor (art. 373, I,
CPC), sendo frágeis, in casu, as justificativas apresentadas. Ainda, nota-se
que o Representante não cumpriu a determinação contida no art. 17, inciso
III, da Resolução TSE nº 23.608/2019, que prevê: "a petição inicial da
representação relativa à propaganda irregular será instruída, sob pena de não
conhecimento: no caso de manifestação em ambiente de internet, com a
identificação do endereço da postagem, no âmbito e nos limites técnicos de
cada serviço (URL ou, caso inexistente esta, URI ou URN) e a prova de que a
pessoa indicada para figurar como representada ou representado é a sua
autora ou o seu autor, sem prejuízo da juntada, aos autos, de arquivo contendo
o áudio, a imagem e/ou o vídeo da propaganda impugnada (Redação dada
pela Resolução nº 23.672/2021)".
O deferimento da medida ora requerida seria demasiada à luz dos princípios
da liberdade de expressão (art. 30 Res. n° 23.610/2019, do TSE), vedação da
censura (art. 27 Res. n° 23.610/2019, do TSE) e da mínima interferência da
Justiça Eleitoral no debate democrático (art. 38 Res. N° 23.610/2019, do
TSE), visto que a determinação de remoção de postagem pela Justiça
Eleitoral deve ser cirúrgica.
Noutro giro, quanto ao print de uma suposta conversa (privada) entre o
representado Moacir Motta da Silva e a representada Keila França no
WhatsApp, na qual haveria um planejamento de "usar" a ordem de
reintegração de posse sofrida pela Representada com vistas a prejudicar a
campanha do Representante, foi determinado ao Autor que informasse de que
forma obteve acesso ao seu conteúdo e, sendo, lícito, que fosse devidamente
autenticado por ata notarial ou outro instrumento público, para fins de
verificação da sua validade, sob pena de não conhecimento.
Em resposta, o Representante informou que os prints das telas lhe foram
encaminhados de forma "anônima", e que seria inócua a realização de ata
notarial ou outra forma de autenticação, vez que seria "impossível" o tabelião

Num. 44528936 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118435545000000043470370
Número do documento: 25060118435545000000043470370
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 14:25:59
analisar a sua veracidade apenas pelos prints. Ainda, pugnou pela intimação
dos Representados para que estes apresentem os respectivos aparelhos
celulares, a fim de que seja realizada perícia.
Novamente, sem razão.
Ora, o Representante sequer sabe de que forma foi obtida a suposta "prova"
apresentada nos autos (prints de conversas privadas no WhatsApp), não
podendo ser descartada até mesmo eventual ilicitude na sua obtenção, o que
no mínimo põe em dúvida o seu conteúdo, se é real, se foi criado, ou se foi
adulterado.
Nesse sentido, ressalta-se que a juntada isolada de prints de telas, a exemplo
de qualquer prova digital, em regra e ao contrário do senso comum, não
configura meio de prova e de convencimento eficazes, tendo em vista que as
capturas de tela, desacompanhavas da apresentação da necessária cadeia de
custódia ou produção de prova da integridade da comunicação, não têm a
autenticidade confirmada, conforme se extrai do artigo 411 do Código de
Processo Civil.
De mais a mais, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso X, consagra a
privacidade e a intimidade como direito fundamental do cidadão, dispondo
que, no âmbito das comunicações privadas de dados, "é inviolável o sigilo da
correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas
hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal
ou instrução processual penal" (art. 5º, XII).
Acerca do tema, Dirley da Cunha defende que "a intimidade é a vida secreta
ou exclusiva que alguém reserva para si, sem nenhuma repercussão social,
nem mesmo junto à sua família, aos amigos e ao seu trabalho.(...).É, em
suma, o direito de proteção dos segredos mais recônditos do indivíduo (...)
(Curso de direito constitucional. 3a ed./ Dirley da Cunha Júnior. Salvador:
Editora Juspodivm, 2009, p. 680).
No que tange aos diálogos efetuados mediante o aplicativo de mensagens
WhatsApp, entre destinatários particulares com expectativa de privacidade, o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial com essa temática,
reconheceu a ilicitude e o consequente dever de indenizar decorrente da
divulgação pública não autorizada de mensagens privadas enviadas pelo
WhatsApp (STJ, REsp n. 1.903.273/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, DJE de 30/8/2021).
Nessa senda, é certo que não só as conversas realizadas via ligação telefônica,
como também aquelas travadas através do aplicativo WhatsApp são
resguardadas pelo sigilo das comunicações. Tanto é assim que, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça também já decidiu que: "os dados armazenados

Num. 44528936 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118435545000000043470370
Número do documento: 25060118435545000000043470370
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 14:25:59
nos aparelhos celulares - envio e recebimento de mensagens via SMS,
programas ou aplicativos de troca de mensagens, fotografias etc. -, por
dizerem respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo, são invioláveis,
nos termos em que previsto no inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal"
(STJ, HC 609.221/RJ, Sexta Turma, DJe 22/06/2021).
Veja-se a jurisprudência dos tribunais eleitorais a respeito do tema:
(...)
Nas hipóteses que em que o conteúdo das conversas enviadas via WhatsApp
possa, em tese, interessar a terceiros, haverá um conflito entre a privacidade e
a liberdade de informação, revelando-se necessária a realização de um juízo
de ponderação. Nesse aspecto, há que se considerar que as mensagens
eletrônicas estão protegidas pelo sigilo em razão de o seu conteúdo ser
privado; isto é, restrito aos interlocutores. Ademais, é certo que ao enviar
mensagem a determinado destinatário via WhatsApp, o emissor tem a
expectativa de que ela não será lida por terceiros. Assim, ao levar a
conhecimento público conversa privada, além da quebra da
confidencialidade, estará configurada a violação à legítima expectativa, bem
como à privacidade e à intimidade do emissor, sendo possível a
responsabilização daquele que procedeu à divulgação.
No presente caso, o Representante não esclareceu de que forma obteve acesso
ao conteúdo dos mencionados diálogos travados entre o representado Moacir
Motta da Silva e a representada Keila França, extraídos do aplicativo de
mensagem instantânea WhatsApp, informações essas que são essenciais para
atestar a validade e a licitude do referido meio probatório, sendo frágil a
justificativa de que teria recebido tais informações de forma "anônima".
Destarte, a prova assim obtida, com possível quebra da legítima expectativa
de privacidade que se espera de conversas privadas travadas no aplicativo
WhatsApp, sem prévia anuência das partes ou autorização judicial, não serve
para embasar, in casu, qualquer tipo de decisão, seja em caráter liminar ou de
mérito.
Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, pelo que julgo extinta a
presente Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Obrigação de Fazer proposta
por PAULO FALCADE DE OLIVEIRA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 17, inciso III, da Resolução TSE nº 23.608/2019 c/c art.
485, inciso I, do Código de Processo Civil.
Registre-se. Publique-se a presente Sentença no Mural Eletrônico do Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR).
(...)

Num. 44528936 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118435545000000043470370
Número do documento: 25060118435545000000043470370
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 14:25:59
A controvérsia cinge-se, portanto, em definir se a ausência de indicação das
URLs das publicações em perfis de redes sociais na internet, ou a prova de sua
existência por outro meio fidedigno, conduz à inviabilidade jurídica do pedido
formulado em Representação Eleitoral.
Sobre o tema, disciplina a Resolução TSE nº 23.608/2019:
Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular
será instruída, sob pena de não conhecimento:
(...)
III - no caso de manifestação em ambiente de internet, com a identificação do
endereço da postagem, no âmbito e nos limites técnicos de cada serviço (URL
ou, caso inexistente esta, URI ou URN) e a prova de que a pessoa indicada
para figurar como representada ou representado é a sua autora ou o seu autor,
sem prejuízo da juntada, aos autos, de arquivo contendo o áudio, a imagem
e/ou o vídeo da propaganda impugnada.
Desse modo, a indicação precisa da URL (Uniform Resource Locator) é requisito
indispensável para a admissibilidade de alegações de irregularidades em
publicações na internet, incluindo redes sociais.
Somente a URL permite a localização inequívoca do conteúdo questionado,
garantindo a certeza sobre o objeto da análise judicial e sua efetiva existência no
ambiente digital.
Ademais, a correta identificação via URL assegura o exercício do contraditório e
da ampla defesa pela parte representada, que deve ter ciência exata da publicação
impugnada para poder contestá-la.
O não atendimento a esse requisito inviabiliza a verificação da postagem,
comprometendo a própria instrução processual e a análise do mérito.
Em caso de impossibilidade técnica devidamente fundamentada, é possível à

Num. 44528936 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118435545000000043470370
Número do documento: 25060118435545000000043470370
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 14:25:59
parte comprovar a existência da publicação e seu conteúdo por meio de ata
notarial ou até mesmo valendo-se de plataformas de tecnologia blockchain,
sendo a produção dessa prova ônus daquele que alega (art. 373, I, do Código de
Processo Civil).
Quanto às supostas conversas por meio do aplicativo Whatsapp, as simples
capturas de tela (prints), isoladamente consideradas, revelam-se provas frágeis,
dada a possibilidade de edição e adulteração de seu conteúdo.
Acerca da fragilidade de prints de tela, tanto do aplicativo Whatsapp, quanto de
sua versão Web, assim já pontuou o Superior Tribunal de Justiça:
Tanto no aplicativo, quanto no navegador, é possível, com total liberdade, o
envio de novas mensagens e a exclusão de mensagens antigas (registradas
antes do emparelhamento) ou recentes (registradas após), tenham elas sido
enviadas pelo usuário, tenham elas sido recebidas de algum contato.
Eventual exclusão de mensagem enviada (na opção "Apagar somente para
Mim") ou de mensagem recebida (em qualquer caso) não deixa
absolutamente nenhum vestígio, seja no aplicativo, seja no computador
emparelhado, e, por conseguinte, não pode jamais ser recuperada para efeitos
de prova em processo penal, tendo em vista que a própria empresa
disponibilizadora do serviço, em razão da tecnologia de encriptação ponta-a-
ponta, não armazena em nenhum servidor o conteúdo das conversas dos
usuários.
(STJ, RHC nº 99735/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 27/11/2018)
Tais imagens não possuem, por si só, força probante suficiente para demonstrar a
veracidade, a autenticidade, a integridade e a autoria do diálogo sem outros
elementos de validação.
Em situações em que a prova do ilícito deve ser pré-constituída, para que
capturas de tela de mensagens possam ser admitidas como idôneas é fundamental
que o meio pelo qual obtidas confira a necessária auditabilidade, imutabilidade e

Num. 44528936 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118435545000000043470370
Número do documento: 25060118435545000000043470370
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 14:25:59
validade temporal.
É farta a jurisprudência das Cortes Eleitorais no sentido da invalidade de prints
de conversas como provas do ilícito, quando desacompanhados de sistema
externo e confiável de verificação de sua autenticidade e conteúdo:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. IRREGULARIDADE
NA PROPAGANDA ELEITORAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
4. Mérito. De acordo com o entendimento majoritário desta Justiça
Especializada, no contexto da plataforma WhatsApp, a troca de mensagens é
considerada como realizada em ambiente privado, especialmente pelo alcance
restrito e pela natureza fechada do meio, sendo limitada aos participantes da
conversa.
5. Tratando-se de divulgação de mensagens em status de WhatsApp, de
exibição restrita a contatos do usuário, não cabe intervenção da Justiça
Eleitoral, diante da inexistência de propaganda eleitoral.
6. A captura de tela apresentada isoladamente não é elemento idôneo para
comprovação da efetiva disponibilização do conteúdo, considerando-se que
tais elementos podem ser facilmente falsificados.
(...)
(TRE/MG, REl
nº 060040111, Rel. Des. Miguel Angelo De Alvarenga
Lopes, DJE 31/03/2025)
Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA
E
DESINFORMATIVA.
PROVAS
DIGITAIS.
GRUPO
PRIVADO
DE
WHATSAPP. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONFIABILIDADE DA
PROVA DIGITAL. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
3. O art. 17, III, da Resolução TSE nº 23.608/2019 exige a identificação
específica da postagem digital (como URL, URI ou código hash) ou outro
elemento técnico que permita sua individualização, sob pena de inépcia da
petição inicial.
4. A ausência de elementos técnicos, como código hash, ata notarial ou
blockchain, compromete a autenticidade e a confiabilidade das provas

Num. 44528936 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118435545000000043470370
Número do documento: 25060118435545000000043470370
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 14:25:59
apresentadas, inviabilizando a identificação inequívoca do conteúdo e da
autoria, conforme jurisprudência consolidada.
5. A mera captura de tela (print) do grupo de WhatsApp, sem certificação
adicional, é insuficiente como prova, dado o risco de adulteração e a falta de
comprovação de autoria e data de veiculação da postagem.
(...)
Tese de julgamento:
1. A ausência de elementos de autenticação digital que garantam a
confiabilidade da prova inviabiliza a admissibilidade da representação por
propaganda eleitoral negativa veiculada em ambiente digital.
2. Mensagens veiculadas em grupos privados de WhatsApp não caracterizam
propaganda eleitoral aberta, salvo comprovação de ampla disseminação do
conteúdo.
(TRE/PR, REl nº 060031665, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, PSESS
17/12/2024)
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
AUTENTICIDADE DAS PROVAS. CONHECIDO E PROVIDO.
(...)
III.1. O áudio e o print apresentados não foram acompanhados de ata notarial
ou outra comprovação de autenticidade, o que inviabiliza sua aceitação como
prova suficiente, conforme exigido pelo art. 17 da Resolução TSE nº
23.608/2019.
III.2. Ainda que as provas fossem aceitas, não haveria evidência de que o
conteúdo tenha sido disseminado fora do grupo fechado de WhatsApp, não
configurando propaganda negativa com alcance público relevante, conforme
exige a legislação eleitoral.
(...)
IV.2. Tese de julgamento: "A ausência de comprovação da autenticidade das
provas e a restrição do conteúdo ao âmbito privado inviabilizam a
configuração de propaganda eleitoral negativa com potencial lesivo."
(TRE/MA, REl nº 060071825, Rel. Des. Jose Valterson De Lima, DJE
11/12/2024)
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
APLICATIVO
DE
MENSAGENS
INSTANTÂNEAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE

Num. 44528936 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118435545000000043470370
Número do documento: 25060118435545000000043470370
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 14:25:59
AUTORIA. FRAGILIDADE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE CÓDIGO
HASH. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
5. Contudo, em que pese o conteúdo negativo do vídeo apresentado pelo
recorrente, os elementos probatórios são muito frágeis para que se possa ligar
a produção do vídeo ao recorrido, pois o arcabouço probatório se limita tão
somente a mídia e ao print do envio do vídeo negativo à imagem do recorrido
no âmbito de uma conversa privada de WhatsApp.
6. No presente caso, não houve indicação do código hash da postagem a ser
removida, tampouco foi apresentada prova dotada de algum elemento que lhe
forneça presunção de veracidade, ainda que relativa, tendo-se o Recorrente,
se limitado a apresentar imagens decorrentes de captura de tela (prints) e da
mídia da postagem impugnada, as quais são passíveis de adulteração e não se
prestam à satisfação do ônus da prova nem ao atendimento dos requisitos
legais para a remoção do conteúdo. Precedentes.
(...)
(TRE/PA, REl nº 060003911, Rel. Des. Rafael Fecury Nogueira, DJE
06/12/2024)
Por tais razões, o recurso interposto não merece prosperar, mantendo-se
inalterada a sentença que extinguiu o processo em análise de mérito.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44528936 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118435545000000043470370
Número do documento: 25060118435545000000043470370
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 14:25:59
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600547-43.2024.6.16.0083 - Pinhal de São
Bento - PARANÁ - RELATORA:
DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: PAULO FALCADE DE OLIVEIRA - Advogado do(a) RECORRENTE: CRISTIANO
VAGNER FAVARETTO - PR85260 - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 JAIME ERNESTO CARNIEL
PREFEITO, MOACIR MOTTA DA SILVA, ELEICAO 2024 EDSON JOSE DA SILVA VEREADOR,
KEILA
FRANCA,
JAIME
ERNESTO
CARNIEL,
EDSON
JOSE
DA
SILVA -
Advogado
dos
RECORRIDOS: ANTONIO LUIZ PAZIN - PR60862
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.05.2025